Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. CONFUSÃO COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA MENOR. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R2 HOLDING LTDA., em face de decisão proferida nos autos do processo no 0704904-17.2018.8.07.0003, em fase de cumprimento de sentença, que desconsiderou a personalidade jurídica da R2 HOLDING EIRELI para atingir bens da sócia LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
2. Em suas razões (ID 46113498), a agravante sustenta que a desconsideração da personalidade jurídica de empresa agravante, não observou a demonstração de eventual abuso de personalidade jurídica, tampouco confusão patrimonial, o que lhe trará prejuízos irreparáveis, sendo que sequer participou da relação contratual ou esteve no polo passivo da ação de conhecimento. Acrescenta que não houve o esgotamento dos meios executórios, pois há a possibilidade penhora de imóvel da executada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em outro Estado da Federação.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 57486509 e 57486510). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 57648537). Recurso de Agravo Interno tempestivo e isento de preparo (ID 58545853). Contrarrazões a ambos os recursos apresentadas (IDs 58632267 e 58632270).
4. Inicialmente, nota-se que os argumentos elencados no Agravo Interno são os mesmos constantes do Agravo de Instrumento, insurgindo-se a agravante contra a decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo, que necessariamente deve ser submetida à análise do colegiado. Portanto, havendo confusão entre os pedidos do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, eles poderão ser julgados conjuntamente.
5. O cerne da questão está em verificar o abuso de personalidade jurídica e a confusão patrimonial da empresa executada RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., bem como a possibilidade de penhora de imóvel em outro Estado da Federação.
6. Nesse contexto, é incontroversa a relação de consumo entre o exequente a executada originária, reconhecida em sentença (ID 18699014 na origem), transitada em julgado.
7. Tratando-se de vínculo proveniente de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica com a correspondente frustração do pagamento ao consumidor, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, conforme a previsão do artigo 28, § 5o do CDC.
8. No caso, a empresa R2 HOLDING LTDA é sócia proprietária da empresa RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 67834369 na origem). Já a empresa LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A é sócia exclusiva e proprietária da empresa R2 HOLDING LTDA (ID 181969226 na origem).
9. Resta evidenciado, portanto, a existência de grupo econômico entre a agravante e a empresa originalmente executada no juízo de origem. Aplica-se, assim, a previsão do artigo 28, § 2o do CDC, segundo o qual “As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código”. Precedente desta Turma recursal: Acórdão 1428624, 07003143020228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Inviável a penhora de imóvel em outro Estado da Federação, via expedição de carta precatória, porquanto tal procedimento é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Com efeito, deve-se observar o princípio da celeridade processual, que não se coaduna com as providências de avaliação e hasta pública. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1857885, 07003024520248079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1756316, 07014450620238079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. AGRAVOS INTERNO E DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante. Sem honorários advocatícios por ser incabíveis na espécie.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.